Tribunal: TJSP
Processo: 2118395-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REDUÇÃO POR DOAÇÃO INOFICIOSA. Decisão agravada que acolheu as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e prescrição. Inconformismo do requerente. Acolhimento. Falta de interesse de agir. Descabimento. Questão que depende de ampla dilação probatória. Ilegitimidade da ex-esposa do genitor requerido. Alegação de "fraude" na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REDUÇÃO POR DOAÇÃO INOFICIOSA. Decisão agravada que acolheu as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e prescrição. Inconformismo do requerente. Acolhimento. Falta de interesse de agir. Descabimento. Questão que depende de ampla dilação probatória. Ilegitimidade da ex-esposa do genitor requerido. Alegação de "fraude" na partilha de bens quando do divórcio do casal. Ex-esposa que será afetada por eventual resultado da demanda, sendo parte legitima para figurar no polo passivo. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial que deve ser computado a partir do trânsito em julgado da ação que reconheceu a paternidade. Data em que o autor teve a ciência de que o requerido poderia ser seu genitor que não pode ser considerada como termo inicial. Recurso provido.